Tribunal: CARF
Processo: 18220.724239/2020-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.724239/2020-00
ACÓRDÃO
3202-002.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/12/2015, 15/01/2016, 18/01/2016, 15/02/2016,
16/02/2016, 07/04/2016, 12/05/2016
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada por compensação não homologada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.521,
de 30 de julho de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.729782/2017-92, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724239/2020-00
2
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto dele conheço.
DO MÉRITO
Do Recurso Extraordinário 796939- Tema 736 do Supremo Tribunal Federal
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e
17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob
a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão de propiciar
automática penalidade pecuniária.
Nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, o
entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo
CARF.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.760 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.724239/2020-00
3
Posto isso, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da
multa isolada por mera negativa de homologação de compensação tributária nos
termos do decidido no Recurso Extraordinário 796939.
Por fim, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à autoridade
administrativa cancelar o lançamento da multa isolada por compensação não
homologada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para aplicar a decisão do STF, cabendo à autoridade administrativa cancelar o
lançamento da multa isolada por compensação não homologada.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 101
DF CARF MF
Original